Tribunal: TJES
Processo: 5011578-43.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011578-43.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRESSA FAVARATO ALOQUIO
RECORRIDO: VIVO S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5011578-43.2024.8.08.0030

ORIGEM: Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: ANDRESSA FAVARATO ALOQUIO

RECORRIDO: VIVO S.A.DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, pois demonstrada declarada hipossuficiência econômica do recorrente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. RECURSO CONSUMIDOR/AUTOR CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou procedentes em parte os pedidos exordiais, para determinar o restabelecimento do serviço de telefonia fixa, e improcedente o pedido de danos morais. Contrarrazões pela parte requerida, pugnando pela manutenção da sentença.

(2). Cinge-se à controvérsia recursal apenas acerca da condenação da recorrida pelos danos morais.

(3). Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma da sentença impugnada.

(4). Restou comprovado nos autos a ocorrência de falha na prestação dos serviços, razão pela qual entendo pela procedência dos danos morais, ao passo que se revela aplicável ao caso.

(5). Verifico que a recorrente ficou impossibilitada de receber chamadas em sua linha fixa divulgada para atendimento comercial. Tal fato acarretou danos extrapatrimoniais suficientes para causar angústia e abalo moral da recorrente, de modo a ensejar decreto condenatório, conforme requerido.

(6). Impõe-se mencionar que, conforme ensina Sérgio Cavalieri Filho,
“deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”.
(CAVALIERI FILHO, SÉRGIO. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SÃO PAULO: EDITORA ATLAS, 2009).

(7). Portanto, entendo configurado o ato ilícito que acarretou lesão aos direitos da personalidade do consumidor requerente, principalmente no que tange à imagem, pois a linha telefônica estava divulgada ao público, à luz do art. 5º, X, da CF, gerando o dever de indenizar.

(8). Por fim, no que se refere ao quantum indenizatório dos danos morais postulados pelo Recorrente, compreendo que o valor a ser arbitrado, em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, deve ser fixado no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(9). Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos de danos morais, nos termos do art. 487, I, CPC/15, e CONDENAR a requerente, ora Recorrida ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, acrescidos de correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC a partir da presente data, entendendo como quantia razoável e proporcional para a compensação do dano sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora.

(10). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)